Tribunal: TJMT
Processo: 0007104-18.2018.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAGNO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 052.611.361-80 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A PRESCRIÇÃO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo reconhecimento da prescrição.

Apelação Criminal:

0007104-18.2018.8.11.0006 - PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

MAGNO DA SILVA RODRIGUES

Recorrido(s):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS. ARTIGO 28 DA LEI Nº. 11.343/06. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CÁLCULO SOBRE A PENA “IN ABSTRATO”. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO “EX OFFICIO” DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 30 DA LEI 11.343/06. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SEM PARECER ESCRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MAGNO DA SILVA RODRIGUES, objetivando a sua absolvição em relação a condenação imposta, com fulcro no artigo 28 da Lei 11.343/06.

2.
Entendo que resta prejudicada a análise do presente Apelo, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

3.
O artigo 30 da Lei 11.346/06 prevê que: “Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.”

4
. Pelo caderno processual, verifico o decurso do prazo de 02 (dois) anos entre a data da publicação da sentença (13/02/2020) e a presente data (27/05/2022)

sem ter ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, portanto, é forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal,

tomando-se por base tanto a pena aplicada como a pena máxima em abstrato.

5
. Nesse sentido, reconheço a prescrição da pretensão punitiva em favor do Recorrente, em consequência, diante da ocorrência da prescrição, declaro extinta a punibilidade do Recorrente, nos termos do artigo 107, IV do CP.

6. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MAGNO DA SILVA RODRIGUES, objetivando a sua absolvição em relação a condenação imposta, com fulcro no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos, tendentes a alcançar a absolvição ou o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo do artigo 28 da Lei 11.343/06.

O Ministério Público Estadual em contrarrazões pugnou pelo parcial provimento do Recurso de Apelação, com a finalidade de que fosse aplicada a pena de advertência.

O ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal deixou de apresentar parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Entendo que resta prejudicada a analise do presente Apelo, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pois bem. Assim dispõe o art. 28 da Lei n.º 11.343/206:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.”

O art. 30, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que:

“Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.”

Diante do aludido dispositivo, é forçoso concluir que entre a data da publicação da sentença (13/02/2020) e do presente julgamento (27/05/2022) já transcorreu o lapso de tempo superior a 02 (dois) anos.

Dessa forma, como até esta data já transcorreu mais de dois anos, sem ter havido qualquer causa interruptiva da prescrição, não há razão para deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 30, da Lei nº 11.343/2006.

Posto isso,
ex officio,

VOTO
no sentido de

reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em favor do Recorrente, em consequência, diante da ocorrência da prescrição, julgo prejudicado o Recurso de Apelação interposto por ele e
DECLARO

extinta a punibilidade de
MAGNO DA SILVA RODRIGUES
, nos termos do artigo 107, IV do CP, em relação a conduta disposta no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Após as providências de praxe, estes autos sejam devolvidos ao Juizado Especial de Origem para serem arquivados.

Intimem-se.

Cumpra-se

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022